Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019228-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), NABILLA JANAINA MAFFINI BOELL - CPF: 014.044.111-51 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDES DA SILVA - CPF: 019.942.741-07 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ação de Dissolução de Condomínio em fase de Cumprimento de sentença
. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NABILLA JANAINA MAFFINI BOEL, em face de decisão prolatada pelo juízo, nos autos n.o 2051-24.2013.811.0041 – Código no 795711 – Ação de Dissolução de Condomínio em fase de Cumprimento de sentença – revogou os benefícios da gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões a parte Agravante alega em síntese, que a ação de origem trata -se de “Ação de Dissolução de Condomínio”, pela Agravante, em face de Luiz Fernandes da Silva, que visava a divisão do imóvel adquirido entre as partes por meio do condomínio voluntário, em partes iguais, para que assim, possa adquirir a parte da Agravante, tendo em vista o seu direito de preferência em relação a terceiros.

Que o juízo ao sentenciar a ação entendeu pela improcedência do pedido da parte autora e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no equivalente a 20% do valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Alega que a referida sentença foi mantida em sede de Apelação que transitou em julgado em 17/04/2019.

Aduz que transitado em julgado o acordão, o Agravado requereu a revogação da concessão da gratuidade de justiça fundamentando em informações obtidas no portal da transparência do Estado de Mato Grosso, sendo referida benesse revogada pelo juízo “ a quo”.

Sustenta que os valores percebidos mensalmente pela Agravante a título de subsídios, é exatamente o valor necessário para manutenção da sua vida e a dos seu filho menor, bem como do imóvel que possui, este alienado em razão de financiamento.

Que o magistrado “a quo” revogou a gratuidade de justiça concedida após análise do pleito e revogada apenas com apresentação pelo Agravado da ficha financeira anual.

Defende que o valor da causa nos autos é alto, o que impossibilitaria ainda mais realizar o pagamento dos valores cobrados.

Alega que o simples fato da Agravante possuir ganhos anuais acima de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) incluindo férias e 13o, não demonstram que tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios.

Assevera que os advogados que aqui subscrevem são remunerados pela associação no qual a Agravante faz parte e seus ganhos mensais são exclusivamente para sustento seu e de seu filho menor de idade, conforme faz prova as despesas mensais em anexo. Ainda, destaca que possui uma infinidade de contratos de empréstimos consignados e descontados diretamente em sua conta corrente, o que lhe impede de realizar qualquer pagamento sem penalizar -se e a sua família.

Defende que cabe a parte adversa provar ao contrário, e não apenas trazer cópia de uma ficha financeira sem descontos de empréstimos e cartão de crédito consignado.

Discorre sobre o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, com efeito suspensivo.

Ainda, a concessão do efeito ativo do presente recurso para determinar a suspensão da decisão de revogação da gratuidade de justiça.

A gratuidade de justiça recursal foi indeferida (id.n.o 31969465), intimada, realizou o pagamento conforme comprovante (id.n.o 32764977).

Contrarrazões (id.n.o 35860986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NABILLA JANAINA MAFFINI BOEL, em face de decisão prolatada pelo juízo da

que nos autos n.o 2051-24.2013.811.0041 – Código no 795711 – Ação de Dissolução de Condomínio em fase de Cumprimento de sentença – revogou os benefícios da gratuidade de justiça.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a Agravante possu os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possuem condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Ademais, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela Agravante, posto que e
videnciem possuir a Recorrente condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da demanda principal.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela agravante.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada demonstra que a agravante não se enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020